Tribunal: TJMT
Processo: 1029155-77.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029155-77.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DENIS ARANHA FERREIRA - CPF: 202.536.018-51 (ADVOGADO), BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - CNPJ: 03.215.790/0001-10 (AGRAVANTE), PAULO BERESTOV - CPF: 017.149.271-48 (AGRAVADO), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DO DEVEDOR. VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. ESSENCIALIDADE RECONHECIDA PELO JUÍZO UNIVERSAL. PROTEÇÃO DEVIDA DURANTE O
STAY PERIOD
.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Agravo de instrumento interposto por Banco Toyota do Brasil S/A contra decisão da 2a Vara Cível da Comarca de Paranatinga/MT que, nos autos de Ação de Busca e Apreensão ajuizada em face de Paulo Berestov, suspendeu o feito em razão da recuperação judicial do devedor, proibindo a alienação do bem e determinando sua permanência na comarca até manifestação do juízo universal sobre a essencialidade do veículo Toyota Hilux, objeto da lide.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a Ação de Busca e Apreensão movida por credor fiduciário pode prosseguir durante o
stay period
da recuperação judicial, mesmo após o reconhecimento da essencialidade do bem pelo juízo universal, com base em laudo técnico que atestou sua vinculação às atividades econômicas da empresa devedora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O artigo 49, §3o, da Lei no 11.101/05 garante ao credor fiduciário a extraconcursalidade do crédito, mas impede a retirada de bens de capital essenciais ao funcionamento da empresa durante o período de blindagem.

4.

O juízo da recuperação judicial reconheceu expressamente a essencialidade do veículo Toyota Hilux, objeto da lide, com base em laudo técnico elaborado pelo Administrador Judicial, que constatou seu uso direto na atividade rural do grupo empresarial recuperando.

5.

A avaliação sobre a essencialidade do bem compete exclusivamente ao juízo da recuperação judicial, conforme entendimento consolidado do STJ e da jurisprudência local, sendo vedada sua constrição durante o
stay period
.

6.

A alegação de que o veículo seria de luxo não afasta sua natureza essencial, quando demonstrado seu uso funcional na atividade produtiva da empresa, devendo prevalecer a função econômica do bem sobre sua aparência ou valor venal.

7.

A retirada do bem essencial durante o período de blindagem comprometeria os objetivos da recuperação judicial, previstos no artigo 47 da Lei no 11.101/05, notadamente a preservação da empresa e a manutenção de sua atividade econômica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Compete ao juízo da recuperação judicial decidir sobre a essencialidade de bens de capital para fins de proteção contra atos de constrição patrimonial durante o
stay period
.

2.

A essencialidade deve ser reconhecida quando o bem for utilizado diretamente na atividade operacional da recuperanda, independentemente de seu valor ou classificação como veículo de luxo.

3.

A função econômica do bem prevalece sobre sua aparência ou valor venal quando demonstrada sua utilidade indispensável à atividade empresarial.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
BANCO TOYOTA DO BRASIL S/A
em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Paranatinga/MT, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 1001765-97.2025.8.11.0044 ajuizada em desfavor de
PAULO BERESTOV
.

A decisão agravada determinou a suspensão do feito durante o prazo de blindagem da recuperação judicial, proibindo a parte Autora de praticar atos de alienação do veículo objeto da lide, estabeleceu a permanência do bem na comarca até ulterior decisão do juízo recuperacional acerca de sua essencialidade.

O Agravante afirma que, na origem, trata-se de Ação de Busca e Apreensão ajuizada em razão do inadimplemento da Cédula de Crédito Bancário n. 2876465/24, celebrada para financiamento de veículo, com cláusula de alienação fiduciária.

Ante as obrigações assumidas, o Agravado transferiu em alienação fiduciária o veículo Hilux CD SRV 4x4 2.8 TDI Diesel, ano/modelo 2024/2024, chassi 8AJBA3CDXR7930349.

Alega que a decisão recorrida desconsidera a extraconcursalidade do crédito, por se tratar de obrigação garantida por alienação fiduciária, nos termos do artigo 49, §3o, da Lei n. 11.101/05, o que afastaria a incidência dos efeitos da recuperação judicial.

Sustenta que o prosseguimento da Ação de Busca e Apreensão não depende de autorização do juízo universal, salvo se houver decisão expressa e fundamentada acerca da essencialidade do bem, o que não teria ocorrido no caso concreto.

Aduz que não houve comprovação da essencialidade do veículo por parte do Agravado, sendo que a declaração constante na decisão de processamento da recuperação judicial teria sido genérica, sem individualização ou fundamentação específica.

Argumenta que se trata de veículo de luxo, utilizado para fins particulares, não sendo maquinário vital ao Recuperando, não tendo sido demonstrada a indispensabilidade para a atividade empresarial.

Assim, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para autorizar o prosseguimento imediato da Ação de Busca e Apreensão e, no mérito, o provimento do recurso, a fim de reformar a decisão agravada e afastar a suspensão do feito, assegurando a continuidade da demanda originária.

O pedido liminar foi deferido em id. 311610378.

Contrarrazões pelo desprovimento do Recurso acostadas em id. 317556865.

O Agravado peticionou em id. 319373392 informando a existência de fato novo, tendo em vista que em 01/10/2025 o juízo responsável pela recuperação judicial do Devedor (autos n. 1016279-81.2025.8.11.0003) reconheceu
“expressamente a essencialidade de todos os bens listados pelo devedor, incluindo a caminhonete Toyota Hilux, placa SPU0H00, objeto da presente demanda de busca e apreensão”,
de modo que pleiteou a reconsideração da medida liminar deferida neste Agravo.

Em id. 321008886 houve a suspensão dos efeitos da decisão que antecipou os efeitos da tutela recursal (id. 321008886).

O Agravante reiterou os pedidos recursais em id. 325090352.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia recursal diz respeito a possibilidade de prosseguimento da Ação de Busca e Apreensão ajuizada pelo Banco Toyota do Brasil S/A, mesmo diante da recuperação judicial do devedor, notadamente diante da ausência de deliberação específica do juízo recuperacional sobre a essencialidade do bem alienado fiduciariamente (veículo
Hilux CD SRV 4x4 2.8 TDI Diesel, 2024/2024, Placa SPU0H00)
.

O Agravante suscita a) a extraconcursalidade de seu crédito, garantido por alienação fiduciária, b) a ausência de manifestação do juízo recuperacional acerca da suposta essencialidade do bem, que ocorreu de forma genérica, e c) a não demonstração da alegada essencialidade do bem para atividade empresarial, se tratando de um veículo que, em tese, é de luxo e não utilizado como maquinário ou similar.

Em que pese o credor fiduciário não se submeter aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do artigo 49, §3° da Lei 11.101/05, o mesmo dispositivo prevê que não se admite, durante o período de blindagem,
a retirada do estabelecimento do Devedor dos bens de capital essenciais à sua atividade empresarial.

Conforme se observa da Recuperação Judicial n. 1016279-81.2025.8.11.0003, o Recuperando encontra-se sobre os efeitos do
stay period
desde 22/07/2025, que deve perdurar pelo prazo legal, nos termos do artigo 6o, §2°, II da Lei 11.101/05.

Acerca da essencialidade, observa-se que o juízo recuperacional reconheceu a essencialidade dos bens listados pelo Recuperando que são utilizados em sua atividade empresarial, aqui incluindo o veículo objeto de análise, vejamos:

(...).
Sem delongas, tem-se que a essencialidade dos bens objeto do pedido já pode ser constatada a
prima facie
, pelo simples fato de que os recuperandos exercem a atividade rural e os bens em questão, notoriamente, tratam-se de maquinários essenciais ao desenvolvimento da atividade rural.

Indo-se mais a fundo, tem-se dos autos, ainda, que a essencialidade de cada um dos bens restou atestada pelo diligente parecer do Administrador Judicial – auxiliar do Juízo que acompanha e fiscaliza diretamente o desenvolvimento das atividades empresariais do grupo devedor.

Assim, resta evidente que, de fato, os bens que foram mencionados pelo Administrador Judicial (após visita in loco) devem ser mantidos na posse dos recuperandos durante o prazo de blindagem – pois são essenciais ao desenvolvimento das atividades dos devedores.

Valioso assentar ser inquestionável a competência desse Juízo da Recuperação Judicial para deliberar sobre atos de constrição ou alienação de bens e/ou valores da empresa em recuperação judicial, bem como para decidir acerca da essencialidade dos mesmos.

(...).

Por todo o exposto,
DECLARO A ESSENCIALIDADE DOS BENS abaixo listados e, por consequência, DETERMINO QUE SEJAM MANTIDOS NA POSSE do recuperando DURANTE O PRAZO DE BLINDAGEM:

(...).

Caminhonete Toyota Hilux
, modelo CDSRVA4FD, Placas SPU0H00, Chassi 8AJBA3CDXR7930349.
(...). – sic – id. 210028182 (processo recuperacional – destaquei e grifei).

Logo, ao menos por ora, o bem em comento não pode ser retirado da posse do Devedor especialmente durante o
stay period
,
a fim de possibilitar a superação da crise econômico-financeira em que se encontra, nos termos do artigo 49, §3° c/c artigo 6°, §4°, ambos da Lei 11.101/05
.

Importante destacar que a recuperação judicial tem como objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica, conforme dispõe o artigo 47 da Lei 11.101/05.

Nessa perspectiva, a retirada nesse momento do veículo utilizado pela empresa recuperanda, pode prejudicar a continuidade de suas operações, frustrando o objetivo da recuperação judicial, o que impõe o desprovimento do Recurso.

Registra-se que o argumento de que se trata de veículo “de luxo” não é suficiente, por si só, para descaracterizar sua utilidade prática à empresa em recuperação, sobretudo diante do laudo técnico juntado na recuperação judicial (id. 205933617 – autos n. 1016279-81.2025.8.11.0003) que aponta seu uso direto e indispensável às atividades rurais exercidas pelo grupo empresarial.

A função econômica do bem deve prevalecer sobre sua aparência ou valor venal, conforme reconhecido na jurisprudência dominante.

Nesse sentido:

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. BENS ESSENCIAIS À ATIVIDADE EMPRESARIAL. VEÍCULO UTILITÁRIO. IMPENHORABILIDADE DURANTE O STAY PERIOD. JUÍZO COMPETENTE PARA AVALIAÇÃO DA ESSENCIALIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão proferida nos autos de recuperação judicial que reconheceu a essencialidade de determinados bens móveis utilizados na atividade produtiva do grupo empresarial, especialmente veículo automotor (Toyota Hilux), obstando sua constrição. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o veículo de luxo listado como bem essencial pela recuperanda deve ser excluído da proteção prevista no art. 49, § 3o, da L. no 11.101/2005, permitindo-se sua constrição judicial em execução promovida por credor titular de garantia fiduciária. III. Razões de decidir

3. Os bens empregados diretamente na atividade econômica da empresa em recuperação judicial, desde que assim reconhecidos por laudo técnico e pelo juízo universal, devem ser resguardados de atos executivos durante o período de blindagem legal (stay period), conforme art. 6o, § 4o, da L. no 11.101/2005. 4. O juízo de origem fundamentou-se em laudo de constatação e vistoria in loco realizada por perito judicial, com indicação expressa da essencialidade do bem à atividade agrícola desenvolvida pela empresa agravada. 5. A jurisprudência do STJ e desta Corte reconhece a competência do juízo recuperacional para avaliar a essencialidade dos bens de capital, mesmo diante de crédito extraconcursal, vedando sua retirada do estabelecimento empresarial no curso do stay period. 6. A alegação de luxo do veículo não descaracteriza sua utilidade essencial quando demonstrada sua vinculação direta à atividade operacional da empresa. A prova pericial prevalece diante da ausência de elementos robustos capazes de infirmar sua conclusão.
IV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. Compete ao juízo da recuperação judicial decidir sobre a essencialidade de bens de capital para fins de proteção contra atos de constrição patrimonial durante o stay period. 2. A essencialidade deve ser reconhecida quando o bem for utilizado diretamente na atividade operacional da recuperanda, independentemente de seu valor ou classificação como veículo de luxo.” (...). (N.U 1015288-17.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2025, Publicado no DJE 21/08/2025). (Destaquei).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE PRODUTO RURAL – DECISÃO QUE REVOGOU A PENHORA DO BEM ARRESTADO E AUTORIZOU A PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE BEM ALIENADO FIDUCIARIAMENTE – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – MANUTENÇÃO DA POSSE DO BEM (MAQUINÁRIO AGRÍCOLA) PELO DEVEDOR FIDUCIANTE – BEM ESSENCIAL À ATIVIDADE DO AGRICULTOR – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “Não se admite a penhora do bem alienado fiduciariamente em execução promovida por terceiros contra o devedor fiduciante, haja vista que o patrimônio pertence ao credor fiduciário, permitindo-se, contudo, a constrição dos direitos decorrentes do contrato de alienação fiduciária” (REsp 1.677.079/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado em 25/09/2018, DJe 10/10/2018).
Conforme entendimento do STJ, tratando-se de maquinário agrícola, que constitui bem essencial ao desempenho da atividade econômica do agricultor e ao seu próprio sustento, é justificável, ainda que em caráter excepcional, que o devedor seja mantido na posse do bem.
(N.U 1004000-43.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/04/2023, Publicado no DJE 26/04/2023). (Destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ART. 49, § 3o, DA LEI No 11.101/2005 – APREENSÃO DE BENS MÓVEIS –
IMPOSSIBILIDADE DURANTE O PERÍODO DE BLINDAGEM DE 180 DIAS
– BENS ALIENADOS ESSENCIAIS À ATIVIDADE EMPRESARIAL – RETOMADA DA AÇÃO AO FINAL DO PERÍODO DE BLINDAGEM – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Os créditos decorrentes da alienação fiduciária não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, contudo, durante o período de blindagem, de 180 (cento e oitenta) dias, estabelecido pelo art. 6o, § 4o, da Lei no 11.101/2005, não se permite a venda ou a retirada, do estabelecimento da devedora, de bens de capital essenciais à sua atividade empresarial, a fim de possibilitar a superação da crise econômico-financeira em que se encontra. Findado o período de blindagem, a ação de busca e apreensão deve retomar o seu curso.
(TJ-MT - AI: 10146488720208110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 02/09/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/09/2020).

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025